Tribunal: STF
Processo: HC 233056
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Daniel Tereza e outro em favor de Jackson Fabiano Poiati contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no ARESP 2.269.757/SP , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REGIME PRISIONAL. APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 182/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n. 742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de que "não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional" (Tema n. 182/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 13, p. 84)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto.



    Declaram que, “O Paciente teve uma pena de exatamente 4 (quatro) anos, é primário e ainda sim teve fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda.”, aferindo que o regime imposto ao paciente é uma violação do artigo 33, §2o do Código Penal. (p. 5)



    Aduzem que foram utilizados inquéritos policiais e processos em andamento para atribuir maus antecedentes ao paciente. (p. 6)



    Informam que o paciente detém a guarda de filho menor de 12 anos. (p. 9)



    Argumentam que, “Vejamos que, estão sendo violados os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade da pena, tendo em vista que deve ser fixado o regime inicial aberto, considerando que a pena aplicada ao recorrente foi 4 (quatro) anos de reclusão, e o mesmo é tecnicamente primário, não havendo motivos concretos e idôneos para aplicar regime inicial mais gravoso”. (p. 12)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial aberto.



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não merecem acolhimento.



    Para melhor compreensão da controvérsia colho de decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça:



    “O recurso não comporta provimento. 



    Conforme destacado na decisão impugnada, a existência de condenações penais por fatos anteriores pode ser empregada na avaliação negativa dos maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado das condenações ocorra em momento posterior.



    [...]



    No caso, o próprio Agravante ressaltou que "conforme folha de antecedentes do recorrente, consta como a data do fato de referidos processos, respectivamente, as datas de 27/04/2011 e 03/05/2011, sendo que o recorrente cometeu o delito discutido nos autos em epígrafe na data de 15/07/2011" (fl. 906). Como se vê, os fatos configuradores dos maus antecedentes são anteriores ao delito dos autos e as referidas condenações já transitaram em julgado (fl. 850), não havendo ilegalidade a ser sanada. 



    Ante a presença dos maus antecedentes, revela-se idônea a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena final imposta não seja superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal.” (eDOC 13, p. 9 e 10)



    Verifico que a decisão arrolada acima está em concordância com a jurisprudência desta Corte. Ratifico que, na folha de antecedentes (eDOC 14, p. 12-27), as datas dos delitos prévios, respectivamente em 3.5.2011 e 2.8.2011, são anteriores a do delito discutido nos autos. Sendo que houve o trânsito em julgado desses delitos apenas em 29.3.2017 e 1.11.2017, como destacado em decisão do TJSP (eDOC 11, p. 51) e na folha de antecedentes (eDOC 14, p. 26).



    Ademais, acrescento que a jurisprudência desta Corte reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma,dJe 3.2.2020)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2011)



    Por fim, quanto à alegação de que é pai de um menor de 12 anos, consigo que o paciente não indicou ou comprovou que é o único responsável pelos cuidados do menor.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente